Tribunal: STM
Processo: 7000404-65.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES. LIMINAR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000404-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: EDSON CARLOS DA ROCHA AGUIAR FILHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000404-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: EDSON CARLOS DA ROCHA AGUIAR FILHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES.
LIMINAR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que
estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
nobre Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex EDSON CARLOS DA ROCHA
AGUIAR FILHO, contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que negou a
homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao feito.
Liminarmente, pugna que seja determinada a suspensão da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000281-62.2024.7.11.0011 até a análise definitiva deste presente writ.
Aduz que:
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 240 do Código
Penal Militar, ação penal militar tombada sob o nº 7000281-62.2024.7.11.0011.
Malgrado tenha o Ministério Público Militar entendido pelo oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), tenha o paciente aderido à proposta deste acordo, o Juízo de
primeira instância proferiu decisão indeferindo a homologação do ANPP.
[...]
Uma vez que a decisão viola direito da parte que poderá culminar no cerceamento da sua
liberdade constitucional, outra saída não encontramos, a não ser a impetração do presente
Habeas Corpus.
Narra que a Decisão que negou homologação ao ANPP oferecido pelo MPM é
inconstitucional e violadora do direito de liberdade do paciente, já que atenta contra o
princípio da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do
processo e da celeridade processual.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem para determinar à autoridade apontada como coatora que cumpra o estipulado no art.
28-A do CPP e homologue o Acordo de Não Persecução Penal nº 7000118-48.2025.7.11.0011
firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente.
Por Decisão proferida no dia 9/6/2025, indeferi a medida liminar requerida e
determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela impetrante
(evento 7).
Em 10/6/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas, nos seguintes
termos (evento 11):
[...] O IPM nº 7000281-62.2024.7.11.0011 foi instaurado pela Portaria nº 006 - Asse Ap As
Jurd/Div Adm/BGP, de 4/11/2024, para apurar a suposta prática do delito tipificado no art.
240 do CPM, eis que, em 13/9/2024, o então Sd EDSON CARLOS DA ROCHA AGUIAR
FILHO teria furtado o celular do 3º Sgt José Carlos de Souza Feitosa na 5ª Companhia de
Infantaria de Guarda/BGP (IPM/ev. 1).
Após a solução da inquisa pela autoridade militar competente (IPM/ev. 46), o MPM celebrou
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o ora paciente (ev. 1, doc. 1, e IPM/ev. 63),
oportunidade em que requereu a designação de audiência para homologação da avença, nos
moldes do art. 28-A, § 4º, do CPP (ev. 1, doc. 2, e IPM/ev. 63, doc. 2).
Sobre o tema, importa destacar que, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
ocorrido em 19.11.2024, o egrégio Superior Tribunal Militar fixou, por maioria, a seguinte
tese:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado".
Nesse sentido, este Juízo proferiu, em 12.05.2025, a decisão apontada como ato coator no HC
impetrado pela DPU, por meio da qual deixou de homologar o acordo, considerando que o
STM, ao julgar o referido incidente, entendeu pela sua inaplicabilidade na JMU (ev. 5).
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto na própria decisão de não homologação do ANPP (ev. 5), este Juízo deixou
de homologar o Termo de Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o MPM e EDSON
CARLOS DA ROCHA AGUIAR FILHO em atenção à tese fixada pelo STM no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, ressalvando seu entendimento contrário.
Cabe ressaltar que, na ata de julgamento do referido incidente, constou determinação para
que o entendimento fosse imediatamente aplicado aos feitos em curso nos 1º e 2º graus da
Justiça Militar da União.
Dessa forma, embora decisões do STF reconheçam a aplicação do ANPP nas causas de
competência da JMU (v. HC 232.254/PE, Segunda Turma, Relator: Min. Edson Fachin,
Julgado em 29/4/2024, Publicado em 8/5/2024; HC 241.795/RS, Relator: Min. Dias Toffoli,
Julgado em 27/5/2024, Publicado em 3/6/2024; RHC 249.020/BA, Relatora: Min. Cármen
Lúcia, Julgado em 23/11/2024, Publicado em 25/11/2024; HC 254.439/RS, Relator: Min.
Cristiano Zanin, Julgado em 4/4/2025, Publicado em 7/4/2025; HC 216.869/RJ, Relator: Min.
André Mendonça, Julgado em 16/12/2024, Publicado em 18/12/2024; HC 250.772/MA,
Relator: Min. Gilmar Mendes, Julgado em 8/1/2025, Publicado em 14/1/2025; e HC
250.705/DF, Relator: Min. Luiz Fux, Julgado em 3/2/2025, Publicado em 4/2/2025), e com
imenso respeito à jurisprudência gestada pelo STF, com a qual esta autoridade apontada
como coatora concorda, tem-se que, até que a Corte Suprema se pronuncie sobre a validade
do IRDR citado, este deverá ser seguido, em estrita observância ao precedente vinculante
estabelecido pelo STM, conforme dispõem o art. 927 do CPC e a Resolução nº 444/CNJ.
[...]
Noutro giro, cabe esclarecer que o paciente do HC encontra-se em liberdade desde o início
das investigações conduzidas no IPM nº 7000281-62.2024.7.11.0011 e não há, até o
momento, qualquer motivo para a decretação de sua prisão provisória, razão pela qual não
há que falar que sofre ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, condição insculpida no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição da República para concessão do remédio constitucional. (Grifo
nosso.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Miliar, manifesta-
se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem, por falta
de amparo legal (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, a Jurisprudência dos tribunais pátrios tem conferido uma maior
amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
Assim, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a
presente Ação Constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
No presente feito, busca a impetrante, em resumo, que o Juízo da 2ª Auditoria
da 11ª CJM homologue o ANPP nº 7000118-48.2025.7.11.0011, firmado entre o Ministério
Público Militar e o paciente nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000281-
62.2024.7.11.0011, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Não assiste razão à nobre Defensoria Pública da União. Vejamos.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por Pacote Anticrime),
inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de Justiça Penal
Negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e assim dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequencias que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/08/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula
nº 18, o qual estabelece:
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021.) (Grifos
nossos.)
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil quando estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (PL) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o legislador foi claro sobre a sua
inaplicabilidade aos crimes militares:
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador em termos da
inaplicabilidade do instituto do ANPP à JMU em dentrimento da tese de omissão do CPPM
quanto ao tema.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo. (Grifo nosso.)
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (In: Manual de
Processo Penal. Vol. único. 2ª ed. Salvador: Jus podium, 2014, p.1.672) esclarece, in verbis:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder na Decisão
proferida pela autoridade judicial que deixou de homologar o Acordo de não Persecução
Penal, considerando, ainda, que o paciente encontra-se em liberdade, segundo informações
apuradas com o juízo a quo.
No mais, transcrevo trecho do Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que adoto como razão
adicional de decidir (evento 16):
[...] em que pese a extensa argumentação da DPU, o ANPP não se aplica à Justiça Militar,
tendo em vista a fiel obser vância do princípio da legalidade. Não houve omissão legislativa
quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito da Justiça
Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria introduzido esse
instituto no CPPM.
[...]
No âmbito castrense estão em jogo valores bem diferentes dos tutelados no CP comum. A
vulneração desses valores podem colocar em risco a própria segurança do país. Por essa
razão, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à política
criminal consensual.
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a aplicação desse instituto em tipos penais de sua parte especial só é possível
através de violação ao Princípio da Legalidade, ao se importar o sistema punitivo da par
te geral do CPB, em afronta direta à Constituição [...].
Dessa forma, no bojo da sua fundamentação, percebe-se claramente que o
Magistrado a quo, em que pesem entendimentos diversos, filia-se ao posicionamento deste
STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Assim, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada qualquer
ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374449v8 e do código CRC a2c1f3f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/09/2025, às 11:04:00
7000404-65.2025.7.00.0000
40001374449.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR